Tribunal: TJMT
Processo: 1015778-12.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS BORGES DE CAMPOS - CPF: 545.432.311-04 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
. COBRANÇAS. CESSÃO DE DÍVIDAS. SERASA CONSUMIDOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que, o Recorrente MARCOS BORGES DE CAMPOS, postula obrigação de fazer para cancelamento das cobranças, e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas.

2.

Sentença de
parcial procedência
determinando obrigação de não fazer cobranças ao Reclamante, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
),
indeferindo o pedido de condenação em danos morais. Insurgência da parte autora

3.

Como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

4.

In casu
, o autor vem recebendo cobranças, e ocorreu a inscrição de seu nome no cadastro do site “serasa consumidor”, tendo este realizado reclamação junto ao site CONSUMIDOR.GOV.BR, protocolo nº 2020.02/00002747173), encerrada na data de 04.03.2020
.

5.

Dano moral incontroverso, tendo o
autor tentado solução administrativa sem êxito, configurando a falha na prestação dos serviços
, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

7.

Sentença parcialmente reformada para condenar em danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o Recorrente postula obrigação de fazer para cancelamento das cobranças e indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
determinando obrigação de não fazer cobranças ao Reclamante, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
),
indeferindo o pedido de condenação em danos morais

Inconformado, o Recorrente/autor, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, condenar a Recorrida em indenização por danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste
razão parcial o Recorrente
.

A parte autora aduz, em síntese, que vem recebendo cobranças indevidas da reclamada, gerando danos a serem indenizados.

Em relação a cobrança objurgada, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida,
tendo
inscrito o nome do autor no cadastro do site “serasa consumidor”.

O autor comprova que, realizou reclamação junto ao site CONSUMIDOR.GOV.BR, protocolo nº 2020.02/00002747173), encerrada na data de 04.03.2020, sem solução
.

A responsabilidade da Recorrida, resta comprovada, haja vista que, foi a responsável pelas cobranças, inscrição no site de débitos, e ainda, não atendeu as solicitações administrativas do consumidor, permitindo que, o imbróglio chegasse ao judiciário, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, corrigido monetariamente a partir desta decisão, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

O valor arbitrado deve ser corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento danoso.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença de origem, e condenar a recorrida em danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021